Tribunal: TJDFT
Processo: 0737800-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CURATELA. FALECIMENTO DO CURATELADO. DEVER DE PRESTAR CONTAS REMANESCENTE. INTERESSE PROCESSUAL E LEGITIMIDADE CONFIGURADOS. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou parcialmente procedente o pedido inicial formulado na primeira fase da ação de prestação de contas, determinando ao agravante que prestasse contas referentes ao período de fevereiro a setembro de 2019, época em que exercia a curatela de sua mãe, já falecida.
2. O agravante sustenta ausência de interesse processual do agravado, alegando já ter prestado contas anteriormente, com anuência dos herdeiros, e invoca a decadência e a coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Verificar a existência de interesse de agir e legitimidade do autor para exigir contas do curador, mesmo após o falecimento da curatelada, e a ocorrência de eventual prescrição ou coisa julgada sobre o período posterior a janeiro de 2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 763, §2o, do CPC impõe ao curador o dever de prestar contas mesmo após a cessação da curatela pelo falecimento da curatelada.
5. A declaração de anuência apresentada em processo anterior referia-se exclusivamente ao período de fevereiro de 2017 a janeiro de 2018, não abrangendo o intervalo de fevereiro a setembro de 2019 ora discutido.
6. Inexistem documentos que demonstrem a prestação e aprovação das contas do período ora exigido, o que afasta a alegação de coisa julgada.
7. O prazo prescricional para a propositura da ação é de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, e se inicia com o falecimento da curatelada, não se verificando prescrição no caso.
8. O interesse processual do agravado, na qualidade de herdeiro, está plenamente configurado diante da necessidade de apuração da regularidade da gestão patrimonial exercida pelo curador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “O falecimento do curatelado não exime o curador do dever legal de prestar contas da administração dos bens até a data da extinção da curatela, persistindo o interesse processual dos herdeiros e a legitimidade para exigir a apuração da gestão.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 763, §2o; Código Civil, arts. 1.755 a 1.757, 1.774 e 205.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1189563, 0735674-51.2018.8.07.0016, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, DJe 12.08.2019; TJDFT, Acórdão 1029027, 20160110762190APC, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, DJe 07.07.2017.